Tribunal: TJPA
Processo: 0807273-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807273-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807273-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTÉRPRETES DE LIBRA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO.RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de
nulidade da decisão, face a ausência de oitiva da Fazenda Pública, prevista no artigo 2º da Lei nº 8.437/92. O Superior Tribunal de Justiça aduz que em situações excepcionais, é possível a concessão de tutela antecipatória, sem a prévia oitiva da Fazenda, quando for para resguardar princípios ou bens maiores, e desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão (AgRg no AREsp 580269/SE. Segunda Turma. Rel. Ministro Humberto Martins. Dje 17/11/2014). Preliminar REJEITADA.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a contratação de, ao menos, um tradutor/intérprete de LIBRAS a ser direcionado à Escola Mario Brasil, município de Garrafão do Norte-PA, a fim de garantir o direito à educação do estudante JHANYSON DA SILVA, deficiente auditivo, aluno do 3º Ano do Ensino Médio na referida instituição de ensino.

Mérito. A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ;

Ainda que frustrada a contratação temporária ou a realização do concurso público, é cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para o cumprimento da obrigação pleiteada. Logo, a contratação temporária e o concurso público não são as únicas formas de suprir a falta do serviço em questão, de modo que não prospera a alegação de impossibilidade do cumprimento do dever do Estado, inclusive, diante da lacuna problemática posta nos autos;

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0800297-68.2023.814.0109, oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...)À luz de todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA consistente em obrigação de fazer, e determino que o Estado do Pará, por meio de sua Secretaria Estadual de Educação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contrate ao menos um tradutor/intérprete de LIBRAS a ser direcionado à Escola Mario Brasil, município de Garrafão do Norte-PA, a fim de garantir o direito à educação do estudante JHANYSON DA SILVA, deficiente auditivo, aluno do 3º Ano do Ensino Médio na referida instituição de ensino. Por se tratar de direito indisponível, por ora, deixo de designar audiência de conciliação para este processo. (...)”

Insurge-se o agravante contra a decisão que o obrigou a fornecer tradutor/intérprete de LIBRAS à escola Mario Brasil, localizada no Município de Garrafão do Norte.

Alega, preliminarmente, a nulidade da decisão, face a ausência de oitiva da Fazenda Pública, prevista no artigo 2º da Lei nº 8.437/92.

Argumenta sobre o excesso de obrigações atribuídas ao Estado do Pará; sobrecarga no atendimento das demandas essenciais; impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes.

Discorre sobre a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Pondera sobre o Princípio da reserva do possível; dos limites orçamentários; universalidade do atendimento; intervenção do Poder Judiciário e violação de princípios constitucionais.

Assim, entre outros fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a decisão agravada.

E, ao final, que seja dado provimento para cassar a decisão agravada.

Na decisão de id n° 14010993, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

De acordo com certidão de id n° 14942656, transcorreu o prazo sem a parte agravada ter apresentado contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA

Em sede de preliminar, o agravante assevera a nulidade da decisão, face a ausência de oitiva da Fazenda Pública, prevista no artigo 2º da Lei nº 8.437/92.

Em relação a indagação, entendo que, tal dispositivo deve ser mitigado, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça aduz que em situações excepcionais, é possível a concessão de tutela antecipatória, sem a prévia oitiva da Fazenda, quando for para resguardar princípios ou bens maiores, e desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão (AgRg no AREsp 580269/SE. Segunda Turma. Rel. Ministro Humberto Martins. Dje 17/11/2014).

Sendo assim, por se tratar de contratação de um tradutor/intérprete de LIBRAS a fim de garantir o direito à educação do estudante JHANYSON DA SILVA, deficiente auditivo, entendo que se encaixa na mitigação supramencionada, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a contratação de, ao menos, um tradutor/intérprete de LIBRAS a ser direcionado à Escola Mario Brasil, município de Garrafão do Norte-PA, a fim de garantir o direito à educação do estudante JHANYSON DA SILVA, deficiente auditivo, aluno do 3º Ano do Ensino Médio na referida instituição de ensino.

Acerca do tema, o Texto Constitucional expressamente resguarda o atendimento educacional, senão vejamos:

““Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.”

No mesmo viés, a Constituição do Estado do Pará dispõe, no seu artigo 272:

“Art. 272. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é baseada nos princípios da democracia, do respeito aos direitos humanos, da liberdade de expressão, objetivando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para o exercício consciente da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Além disso, o art. 276 da Constituição Estadual dispõe de forma expressa que o atendimento educacional será especializado, atendendo, inclusive, os portadores de deficiência física, sensorial, mental, sem fazer qualquer ressalva quanto a necessidade de regulamentação infralegal para a efetivação dos direitos ali tutelado, o que leva à conclusão de se caracterizar na verdade como norma de eficácia plena. A saber:

“Art. 276. O atendimento educacional será especializado para os superdotados e para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, inclusive com educação para o trabalho, ministrado, preferencialmente, na rede regular de ensino, nos diferentes níveis, resguardadas as necessidades de acompanhamentos e adaptação e garantidos materiais e equipamentos de adequados.”

Com efeito, vislumbra-se que as disposições constitucionais possuem notória intenção de elevar o direito à educação à categoria de direito fundamental, e como tal deve possuir aplicabilidade imediata com o fim de garantir sua concretização, em razão da sua relevância social.

Deste modo, tenho que é dever do Estado garantir o direito à educação, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes.

Não à toa, a jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal. (ARE 845247. Relator: Min. Ricardo Lewndowski. Julgamento: 27/09/2016. Publicação: 30/09/2016; ARE 832007 AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 16/09/2014. Publicação: 02/12/2014)

Nessa linha, a alegação do ente estadual de impossibilidade material e impossibilidade de cumprimento da medida em decorrência de limites orçamentários também não prospera, tendo em mira que tal limitação não pode se estabelecer com vias de maltrato à dignidade da pessoa humana, não subsistindo a defensiva de limitação orçamentária.

Por óbvio, considerando que as medidas pleiteadas estão assentadas entre as garantias constitucionais, deveriam constar no orçamento anual do Estado, assim como contempladas nos planos plurianuais de gestão, pelo que não verifico a impossibilidade de realização de concurso para a contratação de intérpretes de LIBRAS. Ainda mais porque consistem em demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de cumprimento dos serviços básicos devem, inexoravelmente, compor os programas de ações do Poder Executivo, incluindo aí todos os subsídios necessários para tanto, assim como o correspondente desenvolvimento dos serviços deve ser contemplado nos planos de metas do Governo.

De todo modo, ainda que frustrada a contratação temporária ou a realização do concurso público, é cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para o cumprimento da obrigação pleiteada. Logo, a contratação temporária e o concurso público não são as únicas formas de suprir a falta do serviço em questão, de modo que não há que se falar sobre impossibilidade do cumprimento do dever do Estado, inclusive, diante da lacuna problemática posta nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 26/09/2023